Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007645-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), FABILA ALLI DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 021.980.641-11 (AGRAVANTE), FELIPE CARLOS AYRES DA COSTA - CPF: 001.875.241-14 (AGRAVADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível o deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto sem a demonstração inequívoca de existência de dívida líquida e certa e que o devedor, caindo em insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito dos requisitos apontados, visto que impõe restrição ao patrimônio e ao direito de propriedade alheia.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(art. 300, do CPC)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Cobrança, indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar em que a autora pleiteava:

a) a expedição de ofícios à Agência Nacional de Mineração - ANM MT, Ed. Advanced Business & Residence - Av. Miguel Sutil, 8800 - 14o Andar - Duque de Caxias, Cuiabá - MT, 78043-375, para averbar a existência da presente ação nos processos administrativos de requerimento de lavra, quais sejam: 866289/2015; 866860/2015; 866901/2016 e 867078/2014, e para determinar a
inalienabilidade e impossibilidade da cessão parcial ou total dos direitos ali constantes;

b) oficiar os cartórios de registro de imóveis para averbar a existência da presente ação nas matrículas de imóveis pertencentes ao Requerido, se houver;

c) oficiar ao DETRAN, para que proceda a anotação de
restrição de transferência
, junto aos prontuários de veículos de propriedade do Requerido

d) oficiar, também, à Receita Federal, solicitando que este órgão traga aos autos a declaração de bens e renda do Requerido, nos últimos cinco anos;

e) ordenar à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso para que proceda
a anotação de indisponibilidade das cotas sociais de empresas em nome do Requerido em quaisquer empresas de que seja sócio;

f) determinar que se proceda
o arresto junto a empresa Planeta Metais Comercio LTDA, da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais,
referente ao arrendamento da área constante no processo de lavra n° 866.901/2016, fruto do contrato objeto dessa ação, depositando-a em juízo, para garantir o resultado útil do processo.

A agravante alega que o feito envolve o contrato de compra e venda de bens móveis, equipamentos e acessórios, além de todas as quotas da Suprema Mineração LTDA ME, pelo valor de R$400.000,00, e todos os requerimentos minerários junto ao DNPM, atual ANM, vigentes em seu nome na época, que perfaziam 04 processos - 866289/2015; 866860/2015; 866901/2016 e 867078/2014.

Diz que houve inúmeras tentativas para receber o seu crédito amigavelmente, mas não obteve êxito.

Afirma que na contestação, a dívida e a sua origem foi reconhecida, tratando-se de fato incontroverso.

Pontua que em recente consulta àqueles processos, constatou-se que o agravado realizou a transferência do processo n° 866.901/2016, em 26/06/2017 (ou seja, logo após a assinatura do contrato de compra e venda inadimplido) da empresa SUPREMA para a empresa CRISTAL MINERADORA EIRELI EPP, que faz parte do mesmo grupo econômico, contudo, tal empresa encontra-se apenas em nome de ORIVALDO GONÇALO ALVES ARRUDA, que é sócio do Agravado.

Aduz que certamente é uma simulação com o intuito de fraudar credores e prejudicar terceiros de boa-fé.

Explica que o agravado e Orivaldo, são sócios de longa data na exploração minerária, e explica como eles estariam atuando de forma fraudulenta.

Assegura que desde a assinatura do contrato, o agravado estaria dilapidando todo seu patrimônio, retirando-se de todas as sociedades envolvidas para dificultar o recebimento do seu crédito.

Tutela recursal indeferida no Id 207858195-pág. 01/04.

O agravado não apresentou contraminuta (Id 211771660-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão proferida em Ação de Cobrança manejada pela agravante contra o agravado, sob o argumento de que contrato de compra e venda de bens móveis, equipamentos e acessórios, bem como de todos as quotas da empresa Suprema Mineração LTDA ME, pelo valor de R$ 400.000,00, cuja transferência já foi efetivada perante a JUCEMAT em 07/03/2017, vide contratos em anexos. Ainda acordaram o valor de R$ 5.000,00 à título de aluguel provisório inerentes aos meses de carência para pagamento do valor da venda.

O réu/agravado deu os seguintes cheques em pagamento:R$400.000,00 para 28-01-2016, R$5.000,00 para 28-10-2016, R$5.000,00 para 28-11-2016 e R$5.000,00 para 28-12-2016, mas todos foram devolvidos por falta de fundos.

A autora anexou aos autos o contrato firmado com o réu/agravado, os cheques por ele emitidos através da Rural City Imobiliária Ltda e devolvidos conforme documento emitido pelo Banco, e a comprovação de que o agravado é sócio da referida empresa.

Em contestação, o réu/agravado sustentou que o maquinário a ele transferido estava com inúmeros defeitos, aportou aos autos fotos dessas máquinas e afirmou que a autora agiu de má-fé.

A recorrente, depois da juntada de farta documentação aos autos, pleiteou a tutela de urgência, que foi indeferida nos seguintes termos:

“(...) Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, cabível a análise dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e produção das provas eventualmente necessárias.

O pedido antecipatório vem estribado em fatos não passíveis de comprovação literal, notadamente quanto à existência e extensão da pretensa dívida imputada ao recorrido, a justificar a concessão da cautelar de arresto.

Pese o art. 301 do CPC autorizar a concessão de tutela cautelar de arresto para assegurar o provimento definitivo almejado no processo, sem elencar requisitos estritos (como aqueles previstos no art. 813 do Código de Processo Civil de 1973), sua concessão pressupõe a configuração de uma situação jurídica-processual indicativa de risco de insolvência do devedor e prova literal de dívida liquida e certa, com necessário enquadramento nas regras gerais previstas para o deferimento de tutela de urgência.

No caso vertente, não há prova literal de dívida líquida e certa, por tratar se de ação de cobrança, uma vez que a ação de conhecimento ainda está em curso, necessitando o feito de instrução probatória.

Ainda, não há prova da intenção do requerido de frustrar a satisfação de eventual débito ou dilapidando seu patrimônio.

O fato de o requerido ter aberto nova empresa para realização de suas atividades, por si só, não tem o condão de indicar total insuficiência de recursos apta a autorizar a prática de atos constritivos em seu patrimônio, inclusive, é descabido o pedido de arresto de terceiros à lide, como requerido à Id. no 110634012, pág. 10. (...) DESSA FORMA, por não estarem demonstrados os requisitos necessários a tanto, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA.”

Dispõem os artigos 300 e 301 do CPC:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Art. 301
. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Para se obter o
arresto
, é imprescindível a existência de uma dívida líquida e certa e a comprovação de que o devedor, caindo em insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito.

Não é possível o deferimento da medida sem a demonstração inequívoca dos requisitos apontados, visto que impõe restrição ao patrimônio e ao direito de propriedade alheia.

Na lição de Ernane Fidélis dos Santos:

"(...) não basta a existência da dívida que possa caracterizar o fumus boni iuris, para a concessão do
arresto
. Como toda e qualquer medida cautelar, o
arresto
exige também o periculum in mora, que, no caso, se revela por situações fáticas determinadas, as quais, se presentes, fazem presumir a necessidade da medida, independentemente de qualquer outra indagação."
(in Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 3aed, p.312).

Neste caso, apesar da autora ter vendido diversas máquinas ao agravado e ele emitido diversos cheques para pagamento com vencimento em 2016, os quais jamais foram quitados, não se pode afirmar que a dívida é líquida e certa e que o devedor, está caindo em insolvência e agindo de forma a frustrar a satisfação do crédito.

Consta nos autos da Ação de Cobrança na primeira instância um
Boletim de Ocorrência de 05-09-2022
, cujo comunicante é o ora agravado e ele narra que em 2016 comprou a empresa SUPREMA MINERAÇÃO CNPJ 19.377.567/0001-00, conforme contrato, que estava em nome de Fabila Alli da Silva Bittencourt (ora agravante), e que agora quando estava negociando para vender a empresa, constatou que no ano de 2017, após a empresa já estar em seu nome, houve a transferência de direitos e cessão total para a propriedade de GDM BRASIL GEOLOGIA E DESEVOLVIMENTO MINERAL LTDA., sem conhecimento do comunicante. (...)” (doc. em seguida ao Id 97033985).

Portanto, por se tratar de ação de conhecimento, é indispensável a produção de provas para comprovação das alegações de ambas as partes.

Logo, não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, não é possível o
deferimento
da
tutela
pleiteada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024